Tribunal: TJDFT
Processo: 0002272-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prova da autoria e da materialidade do crime de estupro de vulnerável é robusta, não existindo dúvidas de que o recorrente praticou os atos libidinosos diversos da conjunção carnal descritos na denúncia, contra criança menor de 14 (quatorze) anos na data do fato.

2. A palavra da vítima está em harmonia com todo o conjunto probatório, inclusive com o laudo de exame de corpo de delito, que constatou a presença de lesão na vagina da ofendida.

3. A Lei no 13.718, de 24 de setembro 2018, não alterou a tipificação do delito de estupro de vulnerável, tendo instituído o crime de importunação sexual, praticado sem violência ou grave ameaça. Em face do princípio da especialidade, tratando-se de ato libidinoso praticado contra vítima menor de 14 (quatorze) anos, caracterizado está o delito de estupro de vulnerável, não podendo ser desclassificada a conduta para o delito de importunação sexual. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

4. Afasta-se a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal se o réu não era marido ou companheiro da vítima, mas apenas namorado, mantendo com ela relação afetiva há pouco mais de 02 (dois) meses. Por outro lado, não restou demonstrado que o réu, de alguma forma, exercia autoridade sobre a vítima. Ademais, referidas circunstâncias (vínculo ou exercício de autoridade) sequer restaram descritos na denúncia.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal, afastar a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, reduzindo a pena do recorrente de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, para 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, reduzindo-se o valor mínimo de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).